Tribunal: TJDFT
Processo: 0022216-34.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022216-34.2015.8.07.0009 RECORRENTE: GILMAR FOGACA FILHO RECORRIDO: MARCIA HELENA DOS REIS, CAROLINA JUVERCINA DOS REIS RODRIGUES, MURILO MARQUES HYPOLITO, JOSE PINHEIRO TORRES, JOSE NILTON CARDOSO DA SILVA, KEDSON ALENCAR ARRUDA, SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese os demandantes pretendem obter a declaração de nulidade do negócio jurídico em exame, bem como a condenação das demandadas ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente experimentados. 2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3. No caso em deslinde, portanto, para a pretendida suficiência do suporte fático do negócio jurídico de compra e venda mostra-se inafastável a ocorrência no elemento nuclear do suporte fático, que é a declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte, como já ressaltado anteriormente. 4. A partir da análise dos elementos constantes nos autos é possível concluir que, embora tenha havido proposta negocial pelos recorrentes, não houve a emissão da vontade receptícia, ou seja, a aceitação da proposta formulada, de modo que não foi estabelecido o liame obrigacional entre as partes negociantes. Com efeito, a falsificação da assinatura de uma das partes negociantes comprova a ausência de emissão de vontade receptícia, essencial para que o negócio jurídico bilateral em análise pudesse ser constituído. 5. Diante da inexistência da vontade negocial a situação jurídica adveniente é, de fato, a inexistência da vontade declarada pelo sujeito que compôs a respectiva relação jurídica negocial. 5.1. O negócio desprovido de vontade declarada não comporta exame a respeito da validade, pois nesse caso o suporte fático é insuficiente e não deficiente, como no caso das nulidades ou anulabilidades. 5.2. A existência da vontade é preponderante para a suficiência do ato jurídico negocial. 5.3. A vontade há de ser manifestada pelo sujeito e tornada clara (declarada) no sentido de delimitar a produção dos efeitos respectivos. 5.4. Se houve vontade, mas não é eficiente para a produção dos efeitos válidos pretendidos pela parte, no entanto, o negócio jurídico deve ser examinado na esfera de sua validade. 5.5. De modo diverso, se a vontade é inexistente (v.g. falta de declaração da vontade), o caso é de inexistência de um dos elementos do cerne do núcleo do suporte fático do negócio jurídico. 5.6. Apenas a insuficiência do suporte fático impede que o respectivo fato entre no mundo jurídico como negócio. 6. Em respeito ao princípio iura novit curia, portanto, observa-se que a hipótese em análise nos presentes autos é de inexistência, e não de nulidade. 7. Diante da declaração da inexistência do pretenso negócio jurídico deve haver a restituição dos valores pagos pelos autores. 8. A caracterização de danos morais exige a ocorrência de abalo à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, o que não ocorreu no presente caso. 8.1. Com efeito, o fato de terem sido os apelantes sido vítimas da prática de ato ilícito, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. 8.2. Logo, inexiste no presente caso a alegada causa que possa justificar a eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 113 e 167, §2o, ambos do Código Civil, sustentando que é terceiro adquirente de boa-fé e não participou do negócio jurídico fraudulento, razão pela qual seria válida a aquisição do imóvel e caberia às vítimas da fraude demandar o ressarcimento do prejuízo junto aos culpados pelo ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 167, §2o, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024